Tribunal: TJMT
Processo: 1003546-31.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003546-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTHIAN MONTEIRO MARTINS DE MELLO - CPF: 002.396.711-04 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003546-31.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

3o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cristhian Monteiro Martins De Mello

Recorrido(s):

MercadoPago.Com Representações Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPRA EFETIVADA PELO RECORRENTE DIRETAMENTE COM O VENDEDOR A PARTIR DE CONTATO OBTIDO NO WHATSAPP. PRODUTO NÃO ENTREGUE. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR AO SITE DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET O DEVER RESTITUIR A QUANTIA PAGA DIRETAMENTE AO COMPRADOR. TRANSAÇÃO CONCRETIZADA FORA DA PLATAFORMA DO RECLAMADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A “COMPRA GARANTIDA” PELO MERCADO PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o Autor se valeu de anúncio ofertado no site da Reclamada para efetivar a compra de aparelho celular, contudo, não há provas de que a transação ocorreu por meio de anúncio do site reclamada, inclusive o pagamento, assim, não há como responsabilizá-la pela não entrega do produto e tampouco na restituição do valor pago, relativo a transação concretizada fora de sua plataforma.

2. “(...) A ré não é responsável pela idoneidade das pessoas que ofertam bens em seu sítio e muito menos pelos pagamentos não realizados. Se assim o fosse, outros classificados de jornais também teriam que suportar prejuízos daqueles que realizassem negócios envolvendo bens ali ofertados. Dessa forma, a recorrente não é parte legítima para ser demandada” (RECURSO ESPECIAL n. 1.639.028 – SP Relator: Ministro Moura Ribeiro).

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Insta consignar que a reclamante, quanto a compra da “caixa de transmissão”, entrou em contato com um canal de acesso diretamente com o suposto vendedor, via aplicativo “whatsapp”, que se iniciou em anúncio aplicativo “facebook”. Num segundo momento, após o fechamento da negociação (preço, condições, etc.) o vendedor enviou um boleto para que o autor efetuasse o pagamento. Consigno que o meio utilizado para a transação foi depósito em conta do vendedor, que por sua vez detinha conta no Mercado Pago. Assim, a reclamada figura como mera gerenciadora de pagamento e não como mediador assecuratório da realização da negociação em si (compra garantida). O fato descrito na demonstra que a parte Reclamante foi, aparentemente, vítima de golpe. Contudo, o suposto golpe ocorreu por culpa exclusiva da vítima (no caso o Autor), que deixou de adotar cautela mínima à realização do negócio jurídico. Do mesmo modo, é possível verificar que a reclamada em nada contribuiu para o referido negócio noticiado, restando ausente a demonstração de sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo suportado pelo Autor, vez que atuou apenas como gerenciadora de pagamento. Quanto a outra compra efetuada, descrita como “Tabelier Porta Luva”, observo que foi realizada pelo “Mercado Livre” e não diretamente com o vendedor como no primeiro caso, tratando-se de situações diversas. Nessa hipótese, houve a restituição do valor ante a atuação da Reclamada como mediador/garantidor do negócio. De tal sorte, afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada, por culpa exclusiva de terceiro/vítima (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC), não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais ou reparação por eventuais danos materiais.”.

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021